Tribunal: STF
Processo: RE 1380333
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 212) opostos em 20.07.2023 (eDOC 215) em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado (eDOC196, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2018. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE TEMPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 



    1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido, ao contrário do alegado pela parte Recorrente, encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”, porquanto estas integram a carreira do magistério.



    2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao não reconhecimento das atividades desenvolvida pela Agravante, no período de readaptação funcional, como correlatas às do magistério, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em acórdão assim redigido (eDOC 207, p. 1):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 18.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ARE 678.112-RG. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÂNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 



     



    Inconformada, a parte Embargante opõe os presentes embargos de divergência apontando como paradigma o seguinte julgado (eDOC 212, p. 5):



    “No caso dos autos, o acórdão recorrido da 2ª Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto e em seguida rejeitou os embargos de declaração opostos, DIVERGIU de acórdão anteriormente proferido pela 1ª Turma do STF no julgamento do ARE 980.984 (Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em: 14/12/2017, Publicado em: 01/02/2018), este que será denominado ao longo do presente recurso como acórdão paradigma”. 



    Sustenta a similitude fática do acórdão embargado e do referido julgado, nestes termos (eDOC 212, p. 7):



    “Na origem, trata-se de ação de nulidade de ato administrativo em concurso, com pedido de tutela de urgência, objetivando a declaração do direito inscrição e participação do Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica 2016 (IE/EA CAMAR 2016), além da nomeação e posse, caso aprovada. 



    O motivo da exclusão é em razão da limitação etária prevista no edital de que o candidato não poderia completar 36 (trinta e seis) anos de idade no ano da matrícula do Curso de Adaptação. 



    Após regular trâmite processual, os autos foram remetidos a esta Corte Suprema para julgamento do recurso extraordinário. 



    Em decisão proferida pelo relator, o Exmo. Ministro Edson Fachin, foi negado provimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que: o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada na Corte; e que para se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias, da legislação infraconstitucional e das normas editalícias, o que seria incabível em razão das Súmulas 279 e 454 do STF”. 



    Conclui, então, que “resta evidenciada a divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, motivo pelo qual os presentes embargos devem ser acolhidos para que seja realizada a extensão dos direitos da decisão paradigma ao caso da embargante, de forma a uniformizar a jurisprudência interna do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a natureza das atribuições do cargo militar, cargo médica, não justifica a limitação etária imposta pelo concurso, sendo exigência desarrazoada, conforme o Tema 646/STF (repercussão geral) e Súmula 683/STF” (eDOC 212, p. 13). 



    Ao final, pleiteia o provimento deste recurso para que seja reformado o acórdão ora embargado, “de forma que a controvérsia tenha solução consentânea com aquela dada pela 1ª Turma no acórdão paradigma ARE 980.984, sendo realizada a extensão dos direitos da decisão paradigma ao caso da embargante, para uniformizar a jurisprudência interna do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a natureza das atribuições do cargo de médica, não justifica a limitação etária imposta pelo concurso, sendo exigência desarrazoada, conforme o Tema 646/STF (repercussão geral) e Súmula 683/STF, julgando totalmente procedente a presente ação” (eDOC 212, p. 13). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 217). 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso não merece conhecimento. 



    Com efeito, embora o Embargante afirme que se trata de acórdão da Primeira Turma o paradigma indicado nos presentes embargos verifico, conforme andamento processual no sítio eletrônico do STF, que se trata, na verdade, de decisão monocrática exarada no ARE 980.984, de relatoria do Min. Dias Toffoli, publicada no DJe 18.12.2017, em face da qual foram opostos embargos de declaração, cujo decisum também foi proferido monocraticamente e publicado no DJe 18.04.2018, tendo transitado em julgado em 14.06.2018. 



    Ressalto que decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência não são admissíveis. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “(...) 4. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (RE 773.206-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06.09.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DESTA CORTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, CPC/2015, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º e 3º DO MESMO DISPOSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.002.283-AgR-ED-AgR-EDV-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 18.06.2020. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. PERÍODO PRESTADO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA E SECRETARIA. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE TEMPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC e 330 E 331 DO RISTF. ADI 3.772. PARADIGMA INVOCADO, QUANTO AO MÉRITO, NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. RE 481.798. DECISÃO MONOCRÁTICA EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL E DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Constitui ônus do recorrente a impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 2. Esta Corte possui firme orientação no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 3. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado (ADI 3.772), o qual decidiu a questão dos autos no mesmo sentido do aresto impugnado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência. 4. Mantidos a multa aplicada no julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC e os honorários advocatícios fixados na decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte Recorrente beneficiária da justiça gratuita. 5. Agravo regimental não provido” (RE 1.169.758-AgR -EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente